Tribunal: TJMT
Processo: 0007984-97.2010.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007984-97.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NELSON ALVES DA CONCEICAO - CPF: 164.586.051-53 (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS (APELADO), OLDACK ALVES DA SILVA NETO - CPF: 003.141.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DO APELANTE
–
REQUERIDO AUXÍLIO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 - SEQUELA QUE NÃO REDUZ A CAPACIDADE LABORAL –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a pretendida redução da capacidade laborativa da parte em razão de sequelas decorrentes de acidente e/ou doença do trabalho, evidenciando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON ALVES DA CONCEIÇÃO
contra decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação Previdenciária no 0007984-97.2010.8.11.0003, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que embora o
magistrado sentenciante tenha colhido da prova pericial
elementos suficientes que demonstram indubitavelmente a redução da capacidade para o trabalho que o Apelante habitualmente exercia, incorreu, data máxima venia, em flagrante equivoco, ao não reconhecer o direito a concessão do benefício de auxílio-acidente
.

Assevera que o auxílio acidente é concedido ao segurado vitimado em acidente que tenha resultado em qualquer grau de incapacidade parcial e permanente, não estabelecendo a lei distinções de graus.

Alega que o pressuposto
constante da lei é que após a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e que a decisão combatida fundamentou o indeferimento sem analisar corretamente o laudo pericial, que apesar de conter algumas inconsistências, é apto a provar a redução da capacidade para o trabalho que o apelante habitualmente exercia.

Aduz que o apelante está incapacitado para o trabalho, pois além das sequelas do acidente de trabalho que o vitimou, ainda sofre de diversas outras patologias como anemia megalobléstica perniciosa, anemia falciforme, leucemia, esofagite, gastrite e bulboduodenite enantematosa focal, relatando que passou a padecer de tais doenças após o acidente sofrido, suspeitando que foi devido a grande perda de sangue.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos, para que seja concedido o benefício de auxílio acidente, com a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de ID 3903732 – fl. 301).

O Ministério Público Estadual manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 5762115).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 7568114), com retorno dos autos em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.053 (ID 91601988).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que NELSON ALVES DA CONCEIÇÃO, atualmente com 65 anos, ajuizou em 12/08/2010 a Ação Previdenciária no 0007984-97.2010.8.11.0003, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, após sofrer acidente de trabalho com profundas lesões do MSE, tendo se submetido a procedimento cirúrgico e subsistindo como sequelas a diminuição da força motora na flexão e extensão do punho e dedos da mão, além de alteração da sensibilidade no membro atingido.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1o, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 3903703), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade do apelante, como se vê:

5. CONCLUSÃO

Autor vítima de acidente há 28 anos, com lesão superficial de Membros Superior Esquerdo, que não é o membro dominante do autor quando realizava a atividade de Encarregado de Transportes. Trabalhava há 25 anos como vendedor, não há restrição para a atividade de vendedor e atividade de Encarregado, atividades relatadas como realizadas pelo autor.

Da mesma forma, em resposta aos quesitos no 3, 4 – ‘a’ e ‘d’, 5 (fl. 262), o perito assim respondeu:

3 - A atividade declarada requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, indique a intensidade (leve, moderada ou intensa).

R: Sim, leve.

4 – O(a) autor(a) encontra—se acometido(a) de alguma doença ou moléstia? Em caso afirmativo, responda os seguintes itens:

R: Sim

a)

Indique a CID e a respectiva denominação.

R: Sequela de lesão em MSE - CID: T92.0

(...)

d) A doença ou moléstia declinada encontra—se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: Estável.

(...)

5 - O(a) autor apresenta-se incapacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, responda os seguintes itens:

R: Não.”

Em resposta ao quesito no 4 – ‘d’ formulado pela parte autora o perito assim respondeu:

d) Caso haja redução da capacidade laborativa de forma permanente, quais as limitações do periciado? Em caso positivo, a incapacidade parcial ocorreu desde a data do acidente?

R: Pequena perda de força em MSE. Sim.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Verifica-se que as sequelas devem implicar na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o apelante exercia, o que não foi constatada na perícia realizada.

Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo do apelante uma vez que o laudo médico não indica incapacidade, mesmo que parcial, para exercício das atividades habituais laborativas.

O perito é médico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença a quo pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022